Tribunal: CARF
Processo: 16327.721344/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721344/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.958 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
SPINELLI SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo
órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da
constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo
sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está sendo ou foi
discutida na esfera judicial.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E
ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA
FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES.
O fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros
contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de apuração
atingidos pela decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual
seja: na apuração de lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela
decadência. Essa possibilidade delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os
ajustes decorrentes desse procedimento não podem implicar em alterações nos
resultados tributáveis daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em
relação a situações jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário
Nacional estabelece que a contagem do prazo decadencial para constituição das
obrigações tributárias, porventura delas inerentes, somente se inicia após 5
anos, contados do período seguinte ao que o lançamento do correspondente
crédito tributário poderia ter sido efetuado (art. 173 do CTN).
JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
SÚMULA CARF N.05.
Incabível a exigência de juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário
tempestiva e integralmente depositado em juízo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721344/2012-55
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para exonerar a
exigência dos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 381/394, contra Acórdão da DRJ, fls.
364/374, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa apresentada contra Lançamento
de Ofício de IRPJ e CSLL, conforme lavrado em Autos de Infração (fls. 38 e ss) e cuja descrição
dos fatos consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 32/37), que integra o auto de infração.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido, fls. 364/374:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 32-37, em ação fiscal
empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização apurou os fatos
descritos a seguir:
Trata-se de revisão da Declaração de Créditos e Débitos Federais do ano calendário
2007, em razão do processo de representação no 16327.001875/2008-41, formalizado
para controle dos débitos de IRPJ e da CSLL, do período 08/2007, declarados pela
contribuinte com suspensão de exigibilidade em razão do Mandado de Segurança no
2008.61.00.001164-2.
A contribuinte detinha 6 títulos patrimoniais da Bovespa, os quais eram necessários à
operação das corretoras nessa bolsa de valores.
Com a desmutualização da Bovespa em 08/2007, houve a devolução do patrimônio da
entidade isenta aos associados, incidindo IRPJ e CSLL, nos termos do art.17 da Lei no
9.532/97, no ganho de capital correspondente à diferença entre o custo de aquisição dos
títulos e o valor contábil devolvido aos antigos associados. Na desmutualização, a
contribuinte recebeu 4.240.572 ações da nova empresa constituída, a Bovespa Holding
S/A, no montante de R$9.412.822,26 em 28/08/2007.
Conforme a Certidão de Objeto e Pé no 147/2012 (fls.20), a contribuinte impetrou o MS
no 2008.61.00.001164-2, com pedido de liminar, para não recolher o IRPJ e a CSLL
incidentes sobre a substituição dos títulos patrimoniais da Bovespa por ações da
Bovespa Holding S/A.
A liminar foi indeferida e o pedido julgado improcedente. Interposto recurso de
apelação, recebido no efeito devolutivo, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, aguardando julgamento. Às fls.13-23, a contribuinte informa que
efetuou o depósito judicial da quantia controversa.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

Do exposto, será lavrado auto de infração de IRPJ e de CSLL correspondente ao ganho
obtido na desmutualização da Bovespa. Tendo em vista o depósito judicial no referido
MS, o crédito tributário será constituído com suspensão de exigibilidade nos termos do
art.151, II, do CTN.
Os autos de infração constam às fls. 38-48, e foram fundamentados nos seguintes
dispositivos legais:

Da impugnação
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 54-77, acompanhada dos
documentos de fls.78-359, alegando, em apertada síntese:
1) Da não incidência de IRPJ e de CSLL na substituição dos títulos da Bovespa por
ações da Bovespa Holding S/A
A impugnante, uma corretora de valores mobiliários, exercia suas atividades na
Bovespa, detendo, para tanto, títulos patrimoniais dessa associação, os quais estavam
sujeitos a atualizações periódicas de seu valor com base na variação do patrimônio
líquido da bolsa de valores.
Essa atualização não era tributada, conforme Port. MF no 785/77. Assim, aplica-se ao
caso o art.389 do RIR/99, que regula o tratamento fiscal dos investimentos avaliados
pelo método da equivalência patrimonial.
Com a desmutualização da Bovespa, houve a substituição dos títulos patrimoniais por
ações da Bovespa Holding S/A.
Em decorrência da atualização dos títulos, o valor contábil destes seria equivalente ao
valor nominal das ações recebidas pela impugnante.
Assim, não houve ganho de capital na desmutualização, devendo ser cancelada a
autuação.
2) Da decadência do direito de o Fisco desconsiderar o custo de aquisição declarado em
2006
Deve ser reconhecido como custo de aquisição dos títulos patrimoniais a atualização
declarada na DIPJ do ano-calendário 2006 (fls.275-325), pois o Fisco poderia ter
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

glosado tal atualização desde então e não o fez. Assim, decaiu o direito de o Fisco
questionar a validade dos valores declarados em 2006, nos termos dos arts.150 e 173 do
CTN.
3) Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Todos os argumentos expostos se aplicam à CSLL.
4) Dos juros de mora
Conforme consignado no auto de infração e nos termos constantes do processo, existe
depósito judicial nos autos do MS no 2008.61.00.001164-2 (fls.326-359), suspendendo a
exigibilidade dos débitos, nos termos do art.151 do CTN; do art.9o, §4o, da Lei no
6.830/80; da Lei no 9.703/98 e da Súmula no 5 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Carf.
Assim, devem ser reduzidos os juros de mora, para incidirem apenas até a data dos
depósitos judiciais – 28/02/2008.
5) Da submissão parcial da questão à apreciação judicial
À exceção das alegações sobre juros de mora e decadência, a questão está sob
apreciação no MS no 2008.61.00.001164-2, com depósito da quantia controvertida
(fls.354- 359).
6) Do pedido
Requer o cancelamento da autuação e, subsidiariamente, a incidência de juros apenas
até 28/02/2008, e que seja considerado como custo de aquisição dos títulos o valor
declarado na DIPJ do ano-calendário 2006.

Não obstante, o Acórdão recorrido, fls. 364/374, julgou improcedente a
impugnação administrativa, quanto ao reconhecimento de decadência da atualização declarada
pela DIPJ 2006, que, segundo o contribuinte, deveria ser declarada como custo de aquisição de
títulos patrimoniais, pois decaído o direito do fisco de questionar a validade dos valores
declarados em 2006, nos termos do art. 150 e 173 do CTN. Porém, tratando-se de lançamento
por homologação, entendeu o voto condutor que a constatação de antecipação de pagamento
efetuado pelo sujeito passivo determina a contagem do prazo decadencial de acordo com a regra
prevista no art. 150, §4o do mencionado diploma legal: (...)
Ainda, acrescentou:
No caso, os lançamentos tributários dizem respeito a fatos geradores do IRPJ e da CSLL
do período de apuração 31/12/2007, tendo a impugnante tomado ciência das autuações
em 28/11/2012, momento em que ainda não havia ocorrido a decadência, em qualquer
das modalidades de contagem previstas no CTN.
Ainda que a conclusão da fiscalização de que houve cometimento de infração fiscal no
ano-calendário 2007 tenha sido apurada a partir dos elementos da escrituração contábil e
fiscal da contribuinte de anos anteriores, os efeitos sobre os resultados da pessoa
jurídica contestados pela fiscalização são aqueles ocorridos com a desmutualização da
Bovespa, para o IRPJ e a CSLL apurados em 31/12/2007. Tais fatos geradores, à época
do lançamento, ainda não haviam sido atingidos pela decadência”.
Em semelhante sentido, julgou improcedente a alegação do contribuinte quanto à
discussão sobre a incidência dos juros de mora (art. 161 do CTN e art. 5, Decreto-Lei 1736/79,
Lei 9.703/98, cujo art.1o), e reconheceu a renúncia da via administrativa quanto à matéria
submetida à apreciação judicial (Súmula CARF n. 1), conforme Ato Declaratório Normativo
COSIT no 03/96.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

Assim, na leitura do voto condutor, não podem ser apreciadas na esfera
administrativa, as alegações da contribuinte “relativas ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre a
substituição dos títulos patrimoniais da Bovespa por ações da Bovespa Holding S/A, e à
decadência do direito de o Fisco desconsiderar o custo de aquisição dos títulos patrimoniais da
Bovespa declarado no ano-calendário 2001, pois tais matérias foram submetidas pela
impugnante à apreciação do Poder Judiciário”.
Assim, julgou improcedente o pleito do contribuinte, como se pode observar na
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FATOS PASSADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS.
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL.
O sujeito passivo está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos passados
quando eles repercutirem em lançamentos contábeis de exercícios posteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
JUDICIAL
E
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou após a
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de juros
moratórios calculados até a data do efetivo pagamento, inclusive durante o período em
que a respectiva cobrança houver sido suspensa por medida judicial. Na conversão do
depósito judicial em renda para a União Federal, os valores convertidos são
considerados pagamentos realizados na data dos depósitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls. 381/394, repisando
os argumentos já expostos na Impugnação Administrativa, reforçando o reconhecimento da: a)
decadência do direito do Fisco desconsiderar o custo de aquisição registrado nos lançamentos
contábeis da data do fato gerador ou o declarado em 2006 e da; b) não incidência dos juros de
mora após o depósito integral dos supostos créditos.
Por fim, requer seja reconhecido “como custo de aquisição dos títulos
patrimoniais aquele declarado nos registros contábeis da data do fato gerador ou, no mínimo, o
declarado na DIPJ de 2006/2007; e “a limitação da incidência dos juros de mora até 28/02/2008,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

quando realizados os depósitos judiciais do valor integral dos supostos créditos tributários em
discussão”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo.
Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a discussão
principal de mérito levantada pelo mesmo não deve ser conhecida por esta turma, em razão da
existência de processo judicial tratando da mesma matéria, implicando a existência de
concomitância, nos termos da Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Ainda, reforce-se que a discussão sobre o custo de aquisição também é objeto
do Mandado de Segurança, de sorte que vislumbro a concomitância em relação à discussão
sobre o custo de aquisição. Portanto, nessa parte, não deve ser conhecido o Recurso.
Já no que diz respeito à alegação de decadência do direito do Fisco de
desconsiderar o custo de aquisição declarado em 2006, observe-se que o Mandado de
Segurança abarca apenas o ano de 2001 e, no presente caso, o ano de 2006:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

Assim, no que tange a essa discussão, entendo que deve ser conhecida apenas a
matéria relativa à alegação da decadência do direito do Fisco de desconsiderar o custo de
aquisição declarado em 2006.
Por outro lado, entendo que a fundamentação produzida pela DRJ no Acórdão n.
16-57.609 - 10a Turma da DRJ/SPO, no processo n. 16327.721344/2012-55, não merece
reparos, aplicando-se também a este caso concreto:
Relativamente aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constatação de
antecipação de pagamento efetuado pelo sujeito passivo determina a contagem do prazo
decadencial de acordo com a regra prevista no art. 150, §4o do mencionado diploma
legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De outro lado, nas hipóteses de ausência de pagamento antecipado ou quando o ato
infracional é praticado com dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial é contado de
acordo com os ditames do art. 173, I do CTN:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após
5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No caso, os lançamentos tributários dizem respeito a fatos geradores do IRPJ e da CSLL
do período de apuração 31/12/2007, tendo a impugnante tomado ciência das autuações
em 28/11/2012, momento em que ainda não havia ocorrido a decadência, em qualquer
das modalidades de contagem previstas no CTN.
Ainda que a conclusão da fiscalização de que houve cometimento de infração fiscal no
ano-calendário 2007 tenha sido apurada a partir dos elementos da escrituração contábil e
fiscal da contribuinte de anos anteriores, os efeitos sobre os resultados da pessoa
jurídica contestados pela fiscalização são aqueles ocorridos com a desmutualização da
Bovespa, para o IRPJ e a CSLL apurados em 31/12/2007. Tais fatos geradores, à época
do lançamento, ainda não haviam sido atingidos pela decadência.
Nessa hipótese, mesmo conhecendo a alegação relativa à decadência do direito do
Fisco de desconsiderar o custo de aquisição declarado em 2006, entendo que ainda assim não
seria o caso de dar provimento, considerando que a Receita Federal poderia analisar período
abrangido pela decadência, em minha leitura, quando os efeitos jurídicos não estão decadentes.
Esse raciocínio se extrai da própria inteligência da Súmula CARF n. 116, in verbis:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No mesmo sentido, já se pronunciou este Tribunal sobre a possibilidade de análise
de período abrangido pela decadência sobre fatos, operações, registros e elementos patrimoniais
com repercussão futura:
Numero do processo: 10880.915562/2006-49
Data da sessão: Thu Oct 20 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Wed May 22 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002 AUDITORIA
FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS,
OPERAÇÕES,
REGISTROS
E
ELEMENTOS
PATRIMONIAIS
COM
REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. O
fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros contábeis
e fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de apuração atingidos pela
decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração
de lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela decadência. Essa
possibilidade delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os ajustes decorrentes desse
procedimento não podem implicar em alterações nos resultados tributáveis
daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em relação a situações
jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário Nacional estabelece
que a contagem do prazo decadencial para constituição das obrigações tributárias,
porventura delas inerentes, somente se inicia após 5 anos, contados do período
seguinte ao que o lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido
efetuado
(art.
173
do
CTN).
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DE CRÉDITO DECLARADO.
VERDADE MATERIAL. A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e
idônea, com vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

negação de reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Preliminar Rejeitada. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1402-000.769
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do direito do fisco
revisar a formação e aproveitamento dos saldos negativos de recolhimento do IRPJ;
vencido o Conselheiro Carlos Pelá (relator) que entende que esse prazo é de 5 anos
contados da entrega da DIPJ. No mérito, por unanimidade de votos, reconhecer o direito
creditório ao valor remanescente de R$ 43.738,27 (original) e homologar as
compensações até o valor reconhecido. (assinado digitalmente) Albertina Silva dos
Santos Lima - Presidente (assinado digitalmente) Carlos Pelá – Relator (assinado
digitalmente) Antônio José Praga de Souza – Redator Designado Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Antônio José Praga de Souza, Carlos Pelá,
Frederico Augusto Gomes de Alencar, Moisés Giacomelli Nunes da Silva e Albertina
Silva Santos de Lima. Ausente momentaneamente, o Conselheiro Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira.
Matéria: CSL- que não versem sobre exigência de cred. trib. (ex.:restituição.)
Nome do relator: CARLOS PELA
Superada a discussão sobre decadência do direito do Fisco de desconsiderar o
custo de aquisição declarado em 2006, resta, portanto, tão somente a discussão em relação à
possibilidade de cobrança de juros de mora, caso realizado o depósito integral.
Contudo, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão
no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-
05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de
09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de
11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005
Assim, entendo que foi confirmado o depósito integral e, portanto, devem ser
cancelados os juros cobrados após sua realização, em 28/02/2008.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dou-lhe
parcial provimento para exonerar a exigência dos juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721344/2012-55

Fl. 411
DF CARF MF
Original